Tribunal: TJES
Processo: 0025618-76.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025618-76.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

APELADO: LIDIANE ZUMACH LEMOS PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA – DEFEITO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE SE SUBMETER A VÁRIAS CIRURGIAS – RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL E DA ANVISA AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL – RESPONSABILIDADE DO IMPORTADOR – PREVISÃO DO ART. 12 DO CDC – NOTICIADO RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL NÃO IMPUGNADA PELA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Por integrar a cadeia de fornecimento do produto, na medida em que realizou parceria para introduzir e comercializar a prótese mamária em território nacional, não há dúvida em relação ao liame causal entre a conduta do importador e o dano sofrido pelo consumidor.

2)
Ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça Federal no sentido de julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à União Federal, diante de sua ilegitimidade passiva, além de julgar improcedente o pedido em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não comportando novel discussão acerca de sua responsabilidade por ter ocorrido a modificação da competência.

3)
Em que pese a argumentação da apelante de que exerceu regularmente um direito (CC, art. 188, inciso I), por ser assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, restou comprovado nos autos que a prótese mamária – da qual detém o registro no território nacional – apresentava risco, ao menos em potencial, aos seus usuários, o que tornou necessária a sua pronta retirada do organismo da autora que, diga-se de passagem, esteve submetida, por anos, a fundado risco de sofrer grave dano à sua saúde.

4
)
A única forma de se eximir da responsabilidade que lhe é imputada, enquanto integrante da cadeia de fornecedores, seria prova, de acordo com o § 3º do art. 12 da Lei nº 8.078/90, que não colocou o produto no mercado (inciso I); que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (inciso II); ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso III), do que não se desincumbiu.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EMI Importação e Distribuição Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na presente “
ação indenizatória
” ajuizada por
Lidiane Zumach Lemos Pereira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a 1ª requerida (ora apelante) ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Fracionário, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de ligeira síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
Lidiane Zumach Lemos Pereira

em face da
União Federal
, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
, de
EMI – Importação e Distribuição Ltda
. e de
TUV Rheinland do Brasil
, sob a narrativa de que, em 23/7/2007, realizou cirurgia para implantação de prótese mamária (Poly Implant Prothése
–
PIP), tendo sido necessário refazer o procedimento, por duas vezes (05/11/2007 e 27/02/2008), dada a constante inflamação. Ainda conforme o seu relato, aproximadamente 5 (cinco) anos depois descobriu que a prótese utilizada seria defeituosa, segundo divulgado na mídia internacional, tornando-se necessária uma quarta cirurgia para substituição.

Em razão disso, formulou pedido de condenação solidária dos requeridos a ressarci-la por dano material, correspondente ao valor, em dobro, da prótese descartada (R$ 1.697,50), além de indenizá-la por dano moral.

Noticio que a presente ação tramitou inicialmente perante o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo que, em 20/01/2016, proferiu sentença no sentido de julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à União Federal, diante de sua ilegitimidade passiva, bem como em relação às requeridas EMI e TUV, em virtude da incompetência da Justiça Federal, além de julgar improcedente o pedido em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (fls. 2475/2496).

Após o desprovimento dos recursos interpostos pela parte autora, o Juízo da 3ª Vara Federal Cível de Vitória declinou de sua competência no que se refere às requeridas EMI e TUV e, ato contínuo, determinou a remessa dos presentes autos à Justiça Estadual a fim de que apreciasse os pedidos que lhe foram direcionados, sendo redistribuídos ao Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, dada a ausência de provas a serem produzidas, proferiu sentença que, como já dito, condenou a 1ª requerida EMI Importação e Distribuição Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, patrocinada pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, em síntese, que:
(i)
a apelada não foi orientada pelo médico responsável pela sua cirurgia, não havendo que se imputar a responsabilidade a outros agentes, vez que inexiste nexo de causalidade entre o dano e conduta;
(ii)
caso seja reconhecida o nexo de causalidade entre o dano e a conduta ilícita, cabe a União no âmbito do Sistema de Vigilância Sanitária normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços de interesse para a saúde, além de anuir com a importação e exportação dos produtos que envolvam possibilidade de risco a saúde;
(iii)
a Lei nº 6.360/76 dispõe que somente é permitida a importação e comercialização dos produtos mencionados, entre eles os destinados a correção estética, se houver obrigatória autorização da ANVISA e do Ministério da Saúde; e que
(iv)
a sua atuação enquadra-se no exercício regular de direito (CC, art. 188, I), que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, cabendo ao Poder Público a função de fiscalizar e regular tais atividades.

Como já dito, alega a parte autora/apelada, em síntese, ter se submetido, em 23/07/2007, a uma cirurgia plástica para implante de próteses mamárias (mamoplastia de aumento) e, no período pós-cirúrgico, teve febre e sentiu fortes dores e, sendo constatados sintomas de infecção – a exemplo do fluxo de seroma da mama esquerda e a abertura de pontos – fez-se necessária uma segunda cirurgia de implante em 05/11/2007 que, mais uma vez, não surtiu o efeito desejado e, após sete meses da primeira cirurgia, foi submetida a uma terceira cirurgia de implante no dia 27/02/2008 que, aparentemente, deu resultado com o desaparecimento dos sintomas e outras adversidades sofridas.

Ainda de acordo com a sua narrativa, aproximadamente 5 (cinco) anos após a última cirurgia teve conhecimento de casos de danos à saúde de paciente que implantarem próteses da espécie
Poly Implant Prothése (PIP)
, por conter silicone impróprio para uso humano em sua composição e, ao consultar o médico que lhe assistia, foi informada de que se tratava do modelo por ela implantado, tornando-se imprescindível a sua pronta retirada e troca por outra, donde se concluiu que a necessidade de se submeter a três procedimentos cirúrgicos se deu em virtude da má qualidade do produto, bem como que esteve submetida, por anos, a grave risco à saúde ao manter a prótese em seu organismo.

Diante disso, incluiu no polo passivo da presente ação a União Federal e a ANVISA, sob o fundamento de que teriam sido omissas em seu poder-dever de fiscalização, o que, como também vimos, restou afastado no julgamento realizado perante a Justiça Federal, que foi confirmado nas instâncias superiores. Além disso, atribuiu responsabilidade às pessoas jurídicas EMI (importadora) e TUV (certificadora), por terem disponibilizado no mercado um produto que, segundo afirma, propicia risco à saúde do consumidor.

Pois bem. Atendo-me a responsabilidade atribuída à requerida/apelante EMI, a autora invoca as normas de proteção ao direito do consumidor e, de acordo com seu relato, sobredita pessoa jurídica deve ressarci-la dos danos sofridos na condição de responsável pela entrada das próteses mamárias no mercado nacional.

Consoante se infere da síntese anteriormente realizada, as razões recursais são singelas e, no que se refere a tese de que inexiste nexo de causalidade entre o dano e a sua conduta, parece-me suficientemente descortinado nos autos que a requerida EMI, como fornecedora, foi a responsável pela importação da prótese defeituosa, o que torna aplicável o disposto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1°. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

Logo, por integrar a cadeia de fornecimento do produto, na medida em que realizou parceria para introduzir e comercializar a prótese mamária em território nacional, não há dúvida quanto ao liame causal entre a sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor.

Na sequência, não tem razão a apelante ao responsabilizar a União Federal e a ANVISA pelos danos sofridos pela parte autora, sob o argumento de que lhes competem normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços de interesse para a saúde, além de anuir com a importação e exportação dos produtos que envolvam possibilidade de risco a saúde, bem como de que a Lei nº 6.360/76 dispõe que somente é permitida a importação e comercialização de destinados a correção estética, se houver obrigatória autorização da ANVISA e do Ministério da Saúde.

Isso porque, ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça Federal no sentido de julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à União Federal, diante de sua ilegitimidade passiva, além de julgar improcedente o pedido em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não comportando novel discussão acerca de sua responsabilidade por ter ocorrido a modificação da competência.

Em que pese a argumentação da apelante de que exerceu regularmente um direito (CC, art. 188, inciso I), por ser assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, restou comprovado nos autos que a prótese mamária – da qual detém o registro no território nacional – apresentava risco, ao menos em potencial, aos seus usuários, o que tornou necessária a sua pronta retirada do organismo da autora/apelada que, diga-se de passagem, esteve submetida, por anos, a fundado risco de sofrer grave dano à sua saúde.

Para que não sobrevenham dúvidas acerca da (in)existência de defeito do produto, consta dos autos que a empresa francesa responsável pela fabricação das próteses mamárias (
Poly Implants Prothese – PIP
), alterou, fraudulentamente, a sua composição ao substitui-lo o silicone recomendável pelo industrial, que é inapropriado para implante em seres humanos, sem autorização da ANVISA que, conforme apurado na Justiça Federal, não autorizou a importação de prótese mamária com silicone do tipo industrial.

Em assim sendo, entendo que a única forma de se eximir da responsabilidade que lhe é imputada, enquanto integrante da cadeia de fornecedores, seria prova, de acordo com o § 3º do art. 12 da Lei nº 8.078/90, que não colocou o produto no mercado (inciso I); que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (inciso II); ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso III), do que não se desincumbiu.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.